Tribunal: STF
Processo: ARE 1445513
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. TEMA N. 276/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



     



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. O Plenário declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente à percepção de adicional noturno por policiais civis submetidos a regime de plantão ante o caráter infraconstitucional da discussão (Tema n. 276/RG).



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.